Tribunal: STF
Processo: HC 86943
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGAÇÃO DE NULIDADES DECORRENTES DA DEFICIÊNCIA DO DEFENSOR DATIVO NA CONDUÇÃO DA DEFESA TÉCNICA - COMPARECIMENTO DURANTE INTERROGATÓRIO JUDICIAL - DESNECESSIDADE - APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA  DESACOMPANHADA DE ROL DE TESTEMUNHAS - ATO FACULTATIVO - FORMULAÇÃO DE REPERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO - MERA FACULDADE PROCESSUAL - NULIDADES INEXISTENTES - PEDIDO INDEFERIDO.